Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19905397, o SINDIRETA informou a anuência do substituído EDER DO ESPÍRITO SANTO à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, devidamente homologada e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97. Intimado sobre a nova adesão, o DF quedou-se inerte (ID: 20750814). Nesse quadro, reitero a intimação do DF para se manifestar quanto à petição ID: 19905397, inclusive nos termos da cláusula 2a do citado acordo, in verbis: "Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados (...)”. Brasília, 23 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador